Tribunal: TJDFT
Processo: 0005052-22.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0005052-22.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: MARIO FERNANDES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 9643856), interposta pelo Réu, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., em face da sentença (ID 9643853), que condenou o Réu foi condenado a corrigir o saldo das contribuições, mediante aplicação do IPC no período de janeiro de 1991 (19,91%), fevereiro de 1991 (21,87), março de 1991 (11,97), deduzindo os percentuais de correção monetária desde o inadimplemento e juros de mora. Esta Relatoria determinou a suspensão (ID 26539972) do processo com base nos Recursos Extraordinários n° 626.307, n° 591.797, n° 631363 e n° 632.212, vinculado ao tema 285 da Repercussão Geral do Superior Tribunal Federal. No julgamento, o STF deu provimento ao recurso e firmou a tese de que o direito às diferenças de correção monetária sobre depósitos em cadernetas de poupança, não bloqueados pelo Banco Central em razão dos expurgos inflacionários, está condicionado à adesão ao acordo coletivo homologado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 165. Essa adesão deve ocorrer no prazo de 24 meses a partir da publicação da ata de julgamento. O Supremo também decidiu que não cabe ação rescisória ou arguição de inexigibilidade de título com base na constitucionalidade dos planos econômicos em processos já transitados em julgado, reforçando o princípio da segurança jurídica. Determinou-se, ainda, que os autores das ações relativas ao Plano Collor II sejam intimados para ciência da decisão e recebam as orientações necessárias para eventual adesão ao acordo. Caso não haja adesão dentro do prazo estipulado, o processo deverá ser julgado conforme o entendimento firmado pelo STF. Diante das informações acima, INTIME-SE o apelado para que, no prazo de 30 dias, informe se pretende aderir ao acordo, conforme as orientações acima. Caso manifeste interesse ou permaneça inerte, o processo será suspenso pelo prazo previsto na ADPF no 165, aguardando a confirmação da adesão e posterior extinção. Se, por outro lado, declarar expressamente que não deseja aderir, os autos seguirão para julgamento com base na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de setembro de 2025 16:05:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador